Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-13.2020.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500314-13.2020.8.26.0569, da Comarca de Salto, em que é apelante RICHARD
EMMANOEL ALMEIDA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver o réu Richard Emmanoel Almeida dos
Santos da acusação feita nestes autos, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, expedindo-se em favor dele alvará de soltura clausulado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
2
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569.
Comarca de Salto.
Apelante: Richard Emmanoel Almeida dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.391.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara da Comarca de Salto, o réu Richard Emmanoel Almeida dos
Santos foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e seiscentos e cinquenta e cinco
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 8 de março de 2020, por
volta das 17h54min, na Rua Bulgária, no 344, Jardim das Nações,
naquela cidade, guardava e tinha em depósito, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar,
uma porção de cocaína a granel, com peso de 184,67g, e mil e
vinte e duas porções da mesma droga, com peso aproximado de
1.611,40g, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica.
Inconformado, o réu recorreu arguindo em
preliminar a nulidade das provas, pois obtidas mediante invasão de
domicílio realizada por guardas municipais, em afronta ao artigo
144, § 8o, da Constituição Federal. No mérito, busca a redução da
pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação
do redutor previsto no § 4o, do artigo 33 da Lei Antitóxicos,
mitigação do regime prisional, bem como a imposição de penas
alternativas.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido da rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
3
preliminar e parcial provimento do recurso para reconhecer a
atenuante da confissão.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, em que pese o respeito ao
entendimento esposado na sentença e que teve o apoio do
Ministério Público de ambas as instâncias, a absolvição do réu se
impõe, pelo reconhecimento da insuficiência de provas, pois de
origem ilícita as únicas produzidas, uma vez que foram
apresentadas por guardas municipais, os quais não tinham
poderes para realizar buscas na residência do réu, na qual fora
encontrado o entorpecente referido na denúncia.
De fato, os guardas municipais têm a sua
atuação restrita àquela prevista na Constituição, cabendo-lhes a
tarefa precípua de proteção ao patrimônio do município, entre as
suas atribuições não se inserindo o poder de realizar atividades
investigativas para desvendar ocorrência e autoria de infrações
penais quando recebem informações a respeito. Como qualquer do
povo, estão autorizados e legitimados, dentro do princípio de
autodefesa da sociedade, a prender quem se encontrar em
flagrante delito e, também, nessas circunstâncias, a apreender
objetos e instrumentos do crime. Todavia, não podem,
extrapolando sua competência e usurpando os poderes conferidos
pela Carta Magna às forças policiais, investigar denúncias
anônimas e realizar buscas não autorizadas, como a versada
nestes autos, com invasão da esfera da intimidade de alguém
para, só então, constatarem a ocorrência de um crime.
A propósito do tema aqui versado cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
4
trazer à colação exemplar julgado do colendo Superior Tribunal de
Justiça, assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância,
efetivada por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não
havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes. 2.
Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima, guardas municipais
abordaram o réu e, com ele não encontrando entorpecentes, seguiram
até terreno localizado nas proximidades, onde foram apreendidos, além
de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e
documento relativo à execução criminal do réu. 3. Desempenhada
atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que
desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento
da invalidade das provas dela decorrentes. 4. Recurso especial
improvido.” (REsp 1854065/SP, 6a Turma, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 02.06.2020, DJe 08.06.2020).
A despeito de os guardas municipais terem
desvendado
crime
permanente,
consistente
em
manter
entorpecentes em depósito, sem autorização e em desacordo com
a lei, isso não legitima a prova ilícita decorrente da indevida e
ilegal atuação deles na diligência levada a cabo com a finalidade
de investigar suposta prática criminosa noticiada em denúncia
anônima e que resultou em procedimento de busca e apreensão de
drogas, cumprindo ressaltar que não houve prisão em flagrante,
pois o réu sequer estava no imóvel quando abordado e não
possuía nada de ilícito em seu poder.
Fica claro, portanto, que não se trata de
flagrante
de
crime
permanente
presenciado
pelos
guardas
municipais, a autorizar o ingresso deles na casa do acusado, mas
antes, de diligência de investigação, a comprometer de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
5
insuperável a validade da prova colhida nessas circunstâncias,
pois decorrente do excesso de função praticado por esses agentes
públicos, que em contrariedade aos limites a eles impostos pela
Carta Magna, ingressaram em imóvel alheio e realizaram busca
não autorizada judicialmente, sem prévia situação de flagrância
antes da indevida invasão.
A propósito, em casos semelhantes, esta
Câmara já decidiu que “9. A admissão de investigação criminal por
órgãos outros, v.g. guarda municipal, implica grave subversão da
previsão constitucional (com inegáveis prejuízos à eficiência da
persecução), em prejuízo das liberdades individuais, com o
agigantamento estatal, que tem seu poder de punir cada vez mais
ampliado e livre de amarras, ao passo que o indivíduo sequer tem mais
referência e previsão dos agentes estatais com legitimidade e
idoneidade para a apuração de um suposto ilícito criminal (com todas as
consequências e implicações notoriamente ínsitas). 10. Por expressa
previsão constitucional, às forças policiais civil e federal fora reservada
atribuição para a investigação de fatos delituosos, ao passo que à
guarda municipal não fora prevista qualquer atuação em matéria de
segurança pública. E, enquanto agentes administrativos, regidos pelo
princípio da legalidade, só podendo atuar aonde a lei autoriza, essa
falta de previsão implica verdadeira vedação de agir. 11. Guardas civis
municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação
pertinente
à
segurança
pública,
como
policiamento
preventivo,
atividade, repita-se à exaustão, por expressa previsão constitucional,
exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do §8° do artigo
144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais
somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais,
conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do
artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo
atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária
federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
6
(Apelação no 1500725-65.2019.8.26.0545, relator Desembargador
Márcio Bartoli, julgado em 09.07.2020). E ainda: “Qualquer do povo
pode, de fato, dar voz de prisão a pessoas que estejam a cometer
crimes em sua frente. É vedado, no entanto, que os cidadãos
investiguem os indivíduos com quem partilham da vida em sociedade,
bem como lhes é proibido realizar diligências com o fim de verificar o
cometimento de ilícitos criminais. Justamente com o objetivo de retirar
dos indivíduos o poder de investigar e punir delitos, impedindo assim
que o Direito Penal sucumbisse à mera vingança privada, delegou-se o
poder de punir ao Estado. (...). De tal sorte, a diligência realizada pelos
Guardas Civis Municipais, uma vez que invade atribuição
constitucionalmente delegada a outros órgãos de segurança pública,
representa ampliação indevida de sua esfera de atuação. Tal constitui
grave ofensa à regra constitucional, uma vez que, como agente
administrativo, regido pela legalidade estrita, falece à Guarda Civil
Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais. Da
ilegalidade do comportamento dos guardas civis advém a ilicitude das
provas obtidas em consequência das diligências por eles realizadas”
(Apelação no 0000446-71.2014.8.26.0144, relator Desembargador
Péricles Piza, julgado em 11.08.2020).
Desse modo, a despeito de os guardas
municipais terem desvendado crime permanente, consistente em
manter entorpecentes em depósito, sem autorização e em
desacordo com a lei, não se torna legítima a prova decorrente do
excesso de função praticado por eles.
Diante disso, à míngua de prova válida a
demonstrar a prática delituosa imputada na denúncia, o que cabe é
dar provimento ao recurso para, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, decretar a absolvição do réu,
prejudicada a análise dos pleitos remanescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-13.2020.8.26.0569 - Voto no 38.391.
7
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para absolver o réu Richard Emmanoel
Almeida dos Santos da acusação feita nestes autos, com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se
em favor dele alvará de soltura clausulado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -